Tribunal: TJBA
Processo: 8000094-14.2016.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000094-14.2016.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA ROCHA REIS

APELADO: MARIA JAILDA NASCIMENTO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA DE JESUS SILVA, BRUNA CELESTINA ALVES MAGALHAES SILVA, EMILY SILVA LEMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO. MUDANÇA DE NÍVEL INTRACARREIRA. INEXISTÊNCIA DE ASCENSÃO FUNCIONAL. COMPATIBILIDADE COM O ART. 37, II, DA CF/1988 E COM A SÚMULA VINCULANTE Nº 43 DO STF. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Inhambupe contra sentença que reconheceu o direito de servidora efetiva do magistério municipal à progressão funcional do Nível IV para o Nível V da carreira, em razão da obtenção de título de Pós-Graduação, nos termos do art. 55, alínea "e", da Lei Municipal nº 15/2001, fixando como termo inicial das diferenças remuneratórias a data do requerimento administrativo. O Município também pleiteou a revogação da gratuidade da justiça concedida à autora, sob o argumento de sua renda mensal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) verificar se a progressão funcional por titulação, com mudança de nível dentro da carreira do magistério, configura provimento derivado inconstitucional ou se se trata de desenvolvimento funcional compatível com a Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, uma vez que a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte autora, conforme art. 99, § 3º, do CPC, somente pode ser afastada por prova inequívoca, o que não foi apresentado pelo Município Apelante, sendo insuficiente a mera alegação de renda de aproximadamente R$ 2.000,00.

A progressão funcional da servidora do Nível IV para o Nível V da carreira do magistério municipal não configura investidura em cargo diverso ou ascensão vedada, mas sim desenvolvimento funcional por qualificação, dentro da mesma carreira e do mesmo cargo, com base em critério objetivo previsto em lei local.

O art. 55, alínea "e", da Lei Municipal nº 15/2001, estabelece expressamente a progressão por titulação, sendo certo que o Nível V é etapa integrante da carreira de Professor destinada àqueles com Pós-Graduação, o que descaracteriza qualquer hipótese de provimento derivado vertical.

A sentença agiu corretamente ao fixar como termo inicial das diferenças remuneratórias a data do requerimento administrativo, protocolado em 15/01/2014, conforme prevê o art. 54, § 2º, da Lei Municipal nº 15/2001, diante da comprovação da titulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação de renda mensal.

A progressão funcional por titulação, com mudança de nível dentro da mesma carreira, não configura ascensão funcional vedada pelo art. 37, II, da CF/1988, tratando-se de legítimo desenvolvimento funcional.

O marco inicial para pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes de progressão funcional é a data do requerimento administrativo, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 99, § 3º; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º; Lei Municipal nº 15/2001, arts. 54, § 2º, e 55, alínea "e".

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000094-14.2016.8.05.0104
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE INHAMBUPE e como apelada MARIA JAILDA NASCIMENTO DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator